Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-91.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO VENDIDO COMO NOVO. CDC 18. HONORÁRIOS.

1. Vendido ao consumidor um veículo sinistrado, com alterações nas características originais, como se fosse um 0km, sem vícios, aquele pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento do preço (CDC 18).

2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico quando o valor da condenação não for adequado para refletir a totalidade do êxito obtido.

3. Negou-se provimento ao apelo dá ré. Deu-se provimento ao apelo do terceiro interessado.